Tribunal: TJBA
Processo: 8008455-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008455-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO EMANOEL COSTA ARAUJO

Advogado(s): JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA, ISADORA LIZ SILVA MAGALHAES SANTOS

AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA). TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de rotura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão meniscal no joelho esquerdo do autor, atleta de futebol de alto rendimento. O recorrente sustenta que o pedido administrativo, formulado em 24.10.2025, permaneceu “em análise” por mais de 100 dias, configurando negativa tácita, e alega risco de agravamento do quadro clínico, com prejuízo irreversível à sua saúde e à sua carreira profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência, a fim de compelir a operadora a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado; (ii) estabelecer se a multa diária deve ser majorada em razão do descumprimento reiterado da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, à luz dos elementos submetidos ao juízo de origem e dos requisitos legais da tutela de urgência.

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

A manutenção do pedido cirúrgico “em análise” por mais de 100 dias caracteriza negativa tácita de cobertura e viola os prazos máximos de atendimento fixados pela ANS para procedimentos de alta complexidade e internação eletiva.

O relatório médico comprova a existência de rotura do LCA e lesão meniscal, bem como a necessidade de cirurgia com técnica específica e utilização de materiais adequados ao quadro clínico do paciente.

A definição da terapêutica, inclusive da técnica cirúrgica e dos materiais necessários, compete ao médico assistente, não podendo a operadora de saúde interferir injustificadamente nessa escolha.

O perigo de dano decorre da urgência do quadro clínico, do risco de agravamento da lesão, da possibilidade de sequelas irreversíveis e do comprometimento da carreira profissional do agravante.

A multa cominatória pode ser majorada quando o valor inicialmente arbitrado se revela insuficiente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação, sobretudo diante de resistência injustificada da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A demora excessiva da operadora de plano de saúde na análise de pedido de procedimento cirúrgico configura negativa tácita de cobertura e autoriza a concessão de tutela de urgência.

2. A indicação do tratamento, da técnica cirúrgica e dos materiais necessários incumbe ao médico assistente, sendo indevida a interferência injustificada da operadora.

3. A multa diária pode ser majorada quando se mostra insuficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, § 1º, I, 1.019, I, e 139, IV; RN ANS nº 566/2022, art. 3º; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII; RN ANS nº 424/2017, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.733.316/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2018, DJe 04.10.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039127-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 17.12.2025; STJ, REsp nº 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053398-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
e
m
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que a Agravada autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico prescrito, incluindo todas as despesas e materiais necessários, majorando a multa diária por descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.